Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA FIXAÇÃO NA SENTENÇA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. O acordão foi claro ao estabelecer que, apesar do entendimento jurisprudencial no sentido de que o índice aplicável para correção monetária das condenação da Fazenda Pública ser o IPCA-E, no caso específico dos autos foi homologado o cálculo aplicando índice diferente e a parte não se insurgiu quanto à tanto, estando a questão preclusa e sendo incabível tal insurgência após o pagamento do precatório.
3. Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, deve o Tribunal, após a análise do recurso, majorar os honorários fixados na sentença, observando as limitações do parágrafo segundo.
3.1. No caso dos autos não houve fixação de honorários na sentença recorrida, inexistindo omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários.
4. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.